Tribunal: TJDFT
Processo: 0745906-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745906-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. RECORRIDO: FABRICIO LISBOA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Pedido da agravante para substituição processual no polo ativo de execução em ação de desapropriação indireta, alegando direito de receber valores indenizatórios decorrentes do processo no 0046026-37.2003.8.07.0016. 2. Pretensão subsidiária de afastamento da condenação à multa por litigância de má-fé, imposta na decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Duas questões foram submetidas à análise: (i) Saber se a agravante, adquirente do imóvel após a constrição administrativa, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, à luz do Tema 1.004 do STJ. (ii) Verificar a adequação da imposição de multa por litigância de má-fé à agravante, com base nos artigos 79 e 80 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Segundo a tese firmada no Tema 1.004 do STJ, o adquirente de imóvel em área sujeita a restrição administrativa, que tenha ciência prévia da situação, não é titular de direito à indenização por danos preexistentes. Não se verificaram exceções relativas à boa-fé objetiva, como vulnerabilidade econômica ou negócio jurídico gratuito. 5. A escritura pública comprova que a agravante tinha pleno conhecimento do processo de desapropriação e das limitações do imóvel à época da aquisição. Assim, a legitimidade ativa foi corretamente afastada. 6. Não houve dolo ou manipulação da verdade capaz de configurar litigância de má-fé pela agravante, sendo incabível a penalidade aplicada. A utilização de instrumentos processuais disponíveis é inerente ao exercício regular do direito de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 288, 290, 347 inciso I, 422, e 927 inciso III, todos do Código Civil e 492 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de remessa dos autos ao órgão julgador para exercício de juízo de retratação. Suscita ofensa ao Tema 1.004 do STJ. Afirma que “a lide foi decidida com fundamento no Tema Repetitivo 1004 do STJ, porém, em absoluta afronta às disposições contratuais explícitas e claras, que autorizaram expressamente a subrogação nos direitos indenizatórios na venda. Tal entendimento ignora completamente a subrogação convencional contida em Escritura Pública, contendo os dados do processo de indenização, a fim de incluí-los no PREÇO e autorizar a subrogação nos “referidos processos”, logo não se sustenta de forma alguma o entendimento de que o Tema Repetitivo 1.004 se aplica, por que a cláusula de sub-rogação é “genérica””. Enfatiza que houve pagamento e sub-rogação convencional. Acrescenta, ainda, que o órgão julgador, ao ignorar a boa-fé, materializada pela onerosidade da cessão e pela redação expressa do instrumento público, também afrontou a expressa exceção prevista no referido Tema. Assevera que a decisão desconsiderou a escritura pública que formalizou a sub-rogação dos direitos, afrontando o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Defende que havendo previsão expressa de sub-rogação na escritura pública e inclusão do valor da indenização no preço da aquisição, o adquirente passa a ser titular do crédito indenizatório, legitimando-se a figurar no polo ativo da execução. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional, e suas respectivas alíneas, em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu a Corte Superior que “A Súmula 284/STF aplica-se ao recurso especial quando há deficiência na fundamentação, notadamente quando o recorrente não indica expressamente o permissivo constitucional que fundamenta a interposição do recurso, conforme exigido pelo art. 1.029, II, do CPC/2015. A correta demonstração do cabimento do recurso especial exige a indicação explícita do art. 105, III, da Constituição Federal, bem como da alínea correspondente que autoriza sua interposição.” (AgInt no REsp n. 2.158.014/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria seguir no que tange à suposta transgressão aos artigos 288, 290, 347 inciso I, 422, e 927 inciso III, todos do Código Civil e 492 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028